Tribunal: TJSP
Processo: 1030817-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUTUAÇÕES PROCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO – RECURSOS PROCEDIDOS NA ESPERA ADMINTRATIVA – APLICAÇÃO DE MULTAS – COBRANÇA – PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – EXCESSO – PERÍODO DE TEMPO DE TRAMITAÇÃO EXCEDIDO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO ARGUIDA – RECEPÇÃO – NÃO ATENDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUTUAÇÕES PROCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO – RECURSOS PROCEDIDOS NA ESPERA ADMINTRATIVA – APLICAÇÃO DE MULTAS – COBRANÇA – PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – EXCESSO – PERÍODO DE TEMPO DE TRAMITAÇÃO EXCEDIDO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO ARGUIDA – RECEPÇÃO – NÃO ATENDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ADMISSÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO DO CONTEXTO PRELIMINAR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030817-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S/A - LOGA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 1030817-07.2019.8.26.0053
Apelante: Logística Ambiental de São Paulo S/A - Loga.
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto no 35.385
CONTRATO ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS AUTUAÇÕES PROCEDIDAS PELA
ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS PROCEDIDOS NA
ESPERA
ADMINTRATIVA

APLICAÇÃO
DE
MULTAS COBRANÇA PRAZO DE TRAMITAÇÃO
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EXCESSO
PERÍODO DE TEMPO DE TRAMITAÇÃO EXCEDIDO
AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
PRESCRIÇÃO
ARGUIDA
RECEPÇÃO
NÃO ATENDIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE

ADMISSÃO
DO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO DO CONTEXTO PRELIMINAR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Logística Ambiental de São Paulo S.A.
LOGA
impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor de Gestão de
Serviços da Autoridade Municipal de Limpeza Pública AMLURB,
perante o Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da Capital, alegando ser
empresa prestadora de serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos domiciliares e dos serviços de Saúde
Gerados no Agrupamento Noroeste do Município de São Paulo; alega
ter sido surpreendida no ano de 2013, com instauração de cinco
processos administrativos; após apresentação das defesas, a impetrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
manteve-se inerte por anos, sem pronunciamento; que somente em 2019
surgiram despachos a respeito; invoca da prescrição intercorrente em
todos os casos, sendo ilegal o montante das multas aplicadas, de R$
75.282,10;
discorre
sobre
mandado
de
segurança
precedente
(n.1110522-44.2018.8.26.0100) contou com concessão da ordem e
coincidiu com a compensação da multa aplicada, causando prejuízo;
aduz razões de direito; motiva da liminar; discorre sobre a prescrição
intercorrente; cita jurisprudência, conclui pela concessão da segurança
para suspender a exigibilidade e compensação das multas arbitradas nos
autos que específica; requer a devolução do valor ilegalmente
compensado.
Foi deferido liminar.
A r. sentença de fls. 2728/2739, denegou a segurança.
A impetrante apelou a partir de fls. 2741, discorrendo
sobre o contexto fático, além do pleito do efeito suspensivo; reafirma
fundamento no Decreto-lei n. 20.910/32, pertinente a prescrição; cita
jurisprudência e da aplicação do referido texto aos processos
administrativos, como é o caso do objeto desta impetração; discorre
sobre a aplicabilidade no prazo prescricional de cinco anos, sob a escora
de posição disposta no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF, também com
citação jurisprudencial, concluindo razões pelo acolhimento do recurso,
reformado a sentença para obstar a compensação das multas, declarando-
as nulas e inexigíveis, sob a fundamentação da prescrição, com
atribuição do duplo efeito ao presente apelo.
A impetrada apresentou contrarrazões a partir de
fls.2813.
O parecer da Procuradoria da Justiça veio a partir de fls.
2842, pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
É o relatório.
A apelante celebrou contrato de concessão (no
027/550/04) com a impetrada, para prestação de serviços de limpeza
urbana,
de
cuja
relação
contratual
resultaram
19
processos
administrativos,
a
saber:
2013-0.274.888-9;
2013-0.274.882-0;
2013-0.281.437-7;
2013-0.0274.895-1;
2013-0.274.892-1;
2013-0.147.635-4;
2013-0.107.839-1;
2013-0.107.839-1;
2010-0.108.759-0;
2010-0.111.950-5;
2010-0.111.946-7;
2010-0.0108.761-1;
2008-0.361.265-2;
2013-0.140.406-0;
2013-0.107.998-3;
2013-0.107.928-2;
2013-0.051.739-1;
2010-0.281.407-5 e 2010-0.111.924-6; todos com o intento de apurar
irregularidades, dos quais resultaram multas.
O contexto preliminar sugerido em contrarrazões, em
que pese motivado, não propicia acolhida, uma vez que há mostras do
relacionamento jurídico entre a autoridade impetrada e o impetrante
(doc. n.2 da inicial). Ademais, a própria impetrada enxertou tal
manifestação no conteúdo de mérito de sua manifestação, o que torna
viável o conhecimento da causa.
De fato, resulta a conduta administrativa sugere
injustificada conduta de mora de procedimento, perfazendo o prazo
prescricional, com claras mostras de haver superado os cinco anos de
ausência de regular processamento do feito administrativo, inclusive
propiciando respaldo a prescrição intercorrente.
Segundo doutrinas de Hely Lopes Meirelles e José
Cretella Jr., o instituto da “prescrição administrativa” encontra
justificativa na necessidade de estabilização das relações entre o
administrado e a Administração e entre esta e seus servidores, em
obediência ao princípio da segurança jurídica” (cf. Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 36a ed., pág. 717 e RF
275/60, respectivamente).
Na observância do contexto fático da questão o primeiro
doutrinador acima reportado ressalta que: “Não se confunde com a
prescrição civil, nem estende seus efeitos às ações judiciais (...), pois é
restrita à atividade interna da Administração, acarretando a perda do
direito de anular ato ou contrato administrativo, e se efetiva no prazo
que a norma legal estabelecer. Mas, mesmo na falta de lei fixadora do
prazo prescricional, não pode o servidor público ou o particular ficar
perpetuamente sujeito a sanção administrativa por ato ou fato
praticado há muito tempo” (op. cit., pág.716).
Portanto, é imperiosa a observância dos princípios
constitucionais do processo administrativo, como já reconhecido pela
Lei no 9.784/99, a título de exemplo.
Paralelamente, não comporta ser olvidado o disposto
pela Cláusula 19.18 do contrato entre as partes, que reitera a
observância aos princípios reportados, ressaltando o aspecto de não
comprometimento da celeridade e eficiência do procedimento
administrativo.
Apesar da minuciosa exposição sobre o andamento dos
procedimentos administrativos feita na peça de contrarrazões, não
resulta superável a questão prescricional, uma vez que não
descaracteriza o quadro resumo de fls. 4, especificamente não
impugnado, pois, apesar da Súmula do STJ n. 467, atos decisórios
constantes dos procedimentos perfizeram o período quinquenal de
estagnação, observado aqui o derradeiro ato de execução da multa.
A alusão a Súmula do STJ n: 592, não resultou
convalidada, até porque a caracterização do efeito Surpresa cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
da multa após o mínimo de cinco anos ou convalidada a prescrição
intercorrente deixa sem respaldo jurídico a sua aplicação.
O parecer da d. Procuradoria da Justiça bem destaca a
posição desfavorável da apelada, ao reconhecer como “flagrante a
violação dos supra citados princípios, pois inadmissível fique o
processo administrativo retido em repartições da Administração
Municipal por um ano, aguardando pronunciamento do setor, como é
exemplo o Processo Administrativo no 2013-0.0274.888-9, pois a
impetrante foi notificada em 08.02.2013 e apresentou defesa prévia em
19.02.2013, porém somente em 06.05.2014, o Setor de Fiscalização da
AMLURB opinou pela aplicação de multa de natureza leve, remetendo
os autos à DGS em 05.09.2014, somente retornando os autos à
Assessoria Jurídica em 22.06.2016. Em 22.08.2017 os autos
retornaram à DGS, e em 07.03.2019 foi emitido parecer pela aplicação
de penalidade, sobrevindo recurso administrativo, na sequência,
negado em 04.06.2019. Assim se repetiu em todos dos processos
administrativos instaurados pela autoridade coatora contra a
apelante...”.
Há de ser considerado aqui que ato consequente como de
remessa interna de procedimento não gera efeito decisório, o que induz,
no mínimo prescrição intercorrente entre um ato e outro de relevância,
atento ainda ao principio da razoabilidade do processo, também não
observado pela Administração.
Esta Câmara revela precedente a respeito, em caso
assemelhado: “Multa administrativa aplicada por infração do artigo 16
da Lei n. 13.478/02 Depósito de resíduos em via pública Infração
administrativa que não possui natureza ambiental, mas diz respeito à
apuração de descumprimento de posturas municipais e à conservação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
limpeza urbana de vias públicas Prescrição Ocorrência Processo
administrativo paralisado injustificadamente por prazo Superior a
cinco anos - Aplicação do disposto no artigo 1o do Decreto no
20.910/32” (Ap. no 1009566-30.2019.8.26.0053, rel. Des. Aliende
Ribeiro,
j.
em
17.12.2019;
em
sentido
assemelhado:
A.I.
n.2276326-56.2018.8.26.0000, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
em 11.06.2019).
A este respeito o STJ expressou “entendimento
jurisprudencial no sentido de que o prazo prescricional da Fazenda
Pública deve ser o mesmo prazo previsto no Decreto n. 20.910/32, em
razão do princípio da isonomia” (Ag.Rg no AREsp no 768.400/DF, rel.
Min. Humberto Martins, j. em 03.11.2015; no mesmo sentido: REsp n.
1.251.993/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJU de
19.12.2012).
Por fim, bem destacado o tópico atinente ao art. 6o, do
supra mencionado Decreto, por parte da d. Procuradoria da Justiça: “Vê-
se assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente, que se inicia
do ato ou fato que constitui a dívida ou o direito das fazendas. Além
disso, o art. 6o, estabelece que o direito à reclamação administrativa,
que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada,
prescreve em um ano o contar da data do ato ou fato da qual mesma se
originar”.
Destarte, resulta o apurado na reforma da r. sentença,
deferido o dúplice efeito recursal, implicando no atendimento do pedido
objeto da impetração.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8

DANILO PANIZZA
Relator